Tribunal: TJES
Processo: 5000925-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARLOS ROBERTO PINTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO
.
ROL TAXATIVO DA ANS
. REDISCUSSÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.
2.

S
obretudo porque
não há omissão ou contradição no Acórdão, uma vez
que realizado o devido
distinguishing
na proposição de voto
do
Relator, na medida que embora o tratamento indicado não estivesse incluído no rol da ANS, esta questão por si só não permite a operadora negar o
exame
, em especial pelo quadro no tratamento de câncer pelo qual atravessa o recorrido.
3.

Desta forma,
despiciendo o
prequestiona
mento numérico
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.
4
.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000925-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELANTE: MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067, SCARLETT LANNY LEAL DOS SANTOS - ES35910
APELADO: CARLOS ROBERTO PINTO

Advogados do(a) APELADO: JULIA MARTINS PIMENTA PINTO - ES28698, MARCOS VINICIUS PINTO - ES17847-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação
(i)
de
vício
de omissão/
contradição em relação ao julgamento do REsp nº 1.733.013/PR que decidiu que o rol de procedimento da ANS é taxativo;
(ii)
requer o prequestionamento expresso os seguintes artigos 10, 11 e 12 da Lei IX, da Lei nº 9.656/98, art. 54, par. 4º, CDC, artigos 186 e 927 do Código Civil.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que não detém
razão o recorrente. Explico.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.

S
obretudo porque
não há omissão ou contradição no Acórdão, uma vez
que realizado o devido
distinguishing
na proposição de voto deste Relator, na medida que embora o tratamento indicado não estivesse incluído no rol da ANS, esta questão por si só não permite a operadora negar o
exame
, em especial pelo quadro no tratamento de câncer pelo qual atravessa o recorrido.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que se sustentou nos embargos de declaração, a matéria tida como omissa foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento, tendo sido exposta a razão pela qual não foi acolhida a tese do embargante. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo embargante, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048198846528, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023)

(grifei)

Nesse sentido
o
c
. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Desta forma,
despiciendo o
prequestiona
mento numérico
2
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão d
o
recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

“
Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações. (REsp 1283170/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)”

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.